Tribunal: TJDFT
Processo: 0743096-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDAS SANITÁRIAS. COVID-19. REALIZAÇÃO DE TRABALHO INTERNO OU EXTERNO. EXISTÊNCIA DE PROPOSTA PARTICULAR AUTORIZADA, MAS NÃO IMPLEMENTADA. REPOSIÇÃO POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Remição ficta em razão da Pandemia Covid-19. Alegação de que se há omissão estatal em proporcionar ao sentenciados as efetivas condições materiais para trabalho ou estudo, deve ser reconhecido referido direito.
2. Como regra, a remição ficta não é admitida no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a contagem do tempo de trabalho ou de estudo despendidos exige a comprovação de sua efetiva ocorrência. Precedentes do STJ. Na hipótese, a situação de não ter deferido referidas oportunidades está justificado para o Estado, pois, a pandemia atinge a todos e, todos sofrem suas consequências indistintamente.
3. Negado provimento ao recurso.